Tribunal: TJBA
Processo: 0500976-21.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500976-21.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OCELIO MENDES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Océlio Mendes dos Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, que vitimou Rafael Lima dos Santos, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe. A defesa alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando novo julgamento, além de requerer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (ii) analisar a viabilidade do decote das qualificadoras motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional, sendo admitido seu controle judicial apenas de forma excepcional, quando constatada manifesta contrariedade à prova dos autos, conforme jurisprudência do STF (ARE 1225185, Tema 1087) e STJ. 4. A materialidade do delito restou comprovada por laudo necroscópico que atestou a causa da morte por projétil de arma de fogo. 5. A autoria foi robustamente evidenciada por confissão do réu na fase inquisitorial, corroborada por depoimentos policiais e testemunhos colhidos judicialmente, que relataram a dinâmica do crime, a motivação ligada ao tráfico de drogas e a simulação utilizada para atrair a vítima. 6. A alegação de coação na confissão não se sustenta diante da ausência de elementos concretos e da coerência dos demais elementos probatórios. 7. Os jurados optaram por uma das teses apresentadas em plenário, não havendo dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial no veredicto popular. 8. Inviável o decote das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por estarem suficientemente demonstradas nos autos e em sintonia com o veredicto popular. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É admissível o controle judicial do veredicto do Tribunal do Júri apenas em hipóteses excepcionais, quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. A decisão condenatória do júri que encontra amparo em elementos probatórios consistentes, ainda que haja versão divergente, não autoriza sua anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP. A soberania dos veredictos deve ser respeitada quando os jurados adotam uma das teses debatidas em plenário e compatível com o conjunto fático-probatório dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1225185, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2024 (Tema 1087); STJ, HC 313.251/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 28.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500976-21.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, no qual figuram como Apelante OCELIO MENDES DOS SANTOS, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .